Tribunal: TJMT
Processo: 1014497-53.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014497-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS - CPF: 903.742.901-72 (AGRAVANTE), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), GIOVANI CORREA VERARDO - CPF: 888.535.271-53 (AGRAVADO), SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO - CPF: 913.208.951-15 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA CARVALHO GARCIA FREITAS - CPF: 640.971.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXA DE RECEBER RECURSO DE APELAÇÃO DE ASSISTENTE SIMPLES POR VIA RECURSAL INADEQUADA – MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “
A assistência simples segue o regime da acessoriedade, cessando se o assistido não recorre
”. (EDcl no REsp n. 1.909.451/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022). E, mesmo que se diga que o recorrente não se insurge contra o mérito do que foi decidido na demanda, que foi desfavorável ao assistido, mas quanto unicamente ao seu interesse em permanecer na lide, a decisão recorrida não comporta o recurso almejado, vale dizer, apelação, por se tratar de uma interlocutória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014497-53.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS

AGRAVADO: GIOVANI CORREA VERARDO E
SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO

Proc. referência
: Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consolidação do Imóvel em fase de Cumprimento de Sentença n. 1008539-65.2019.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Evandro Vinicius de Campos de decisão que na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consolidação do Imóvel, em fase de Cumprimento de Sentença, movido por Giovani Correa Verardo e Silvia Helena Monteiro Godoy Verardo, deixou de receber Recurso de Apelação interposto pelo agravante.

O Agravante sustenta que o Juízo de origem entendeu que não houve sentença proferida para que coubesse a apresentação de recurso de apelação, porém, no seu entender, a decisão em comento, proferida em 15/03/2022, foi determinante para extinguir a execução, tem natureza de sentença, porquanto cabível o recurso de apelação.

Aduz que foi arrematante do imóvel objeto da ação anulatória de leilão extrajudicial, dessa maneira, tornou-se terceiro prejudicado na demanda, quando proferida decisão que anulou a hasta pública realizada.

Defende que o arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porque o seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial e, por isso, o torna legítimo para recorrer como terceiro prejudicado.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão impugnada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade absoluta do processo originário, ou reconhecido o litisconsórcio necessário, bem como reformada a decisão agravada, a fim de receber o recurso de apelação.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 136717696).

Contraminuta apresentada no Id. 138647168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão impugnada que deixou de receber o Recurso de Apelação interposto pelo agravante.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consolidação do Imóvel, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelos ora agravados, Giovani Correa Verardo e Silvia Helena Monteiro Godoy Verardo, em desfavor do Banco Bradesco S.A., em que os requerentes pleiteiam a anulação dos leilões extrajudiciais designados para 11/03/2019 (primeira praça) e 15/03/2019 (segunda praça), do imóvel registrado junto à matrícula n. 038487, Livro n. E -0822 Folha n. 107, do Cartório da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, bem como da consolidação da propriedade realizada pelo banco na margem matrícula.

De todo o conjunto fático-probatório, verifica-se que o agravante Evandro Vinicius de Campos, arrematante do aludido imóvel foi admitido na ação anulatória apenas como
assistente simples
da parte requerida, o Banco Bradesco S.A., matéria que foi objeto do Agravo de Instrumento n.

1006773-32.2021.8.11.0000, julgado em 01/09/2021, com trânsito em julgado certificado em 29/11/2021.

Na decisão interlocutória
anterior
, datada de 15/03/2022,

objeto do referido Recurso de Apelação

interposto pelo ora agravante, o Juízo de origem determinou

o
arquivamento
dos autos, nos seguintes termos:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Processo: 1008539-65.2019.8.11.0041.

Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos verifico que o feito foi sentenciado, com trânsito em julgado.

Bem ainda, prosseguindo-se a fase de cumprimento de sentença, com relação aos honorários de sucumbência, foi proferida sentença, Id 54991612.

Havendo questionamento de qual patrono teria direito aos honorários de sucumbência, a questão foi sanada e decidida pelo Juízo, na decisão de Id 56266779.

Ante o trânsito em julgado da decisão e sentença, certidão de Id 62778074, os autos foram devidamente arquivados.

Todavia, havia discussão em sede de agravo regimental, interposto por Evandro Vinícius de Campos contra a decisão monocrática que não conheceu, por deserção, o Agravo de Instrumento tirado da decisão que, na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consolidação do Imóvel em fase de Cumprimento de Sentença, revogou a admissão da intervenção do terceiro interessado, arrematante do imóvel objeto da lide, agravante.

A discussão em sede de Juízo de 2º grau referia-se apenas quanto à possibilidade de admissão da intervenção como terceiro interessado do arrematante do imóvel, objeto da lide.

Assim, entendeu o E. Tribunal de Justiça que demonstrado o interesse jurídico de que a sentença seja favorável ao assistido e a sua aceitação, é de ser admitido o terceiro interessado na condição de assistente.

Portanto, admitiu o Juízo de 2º Grau a intervenção do terceiro interessado como assistente.

Sabe-se que a assistência apresenta-se como intervenção de um terceiro, interessado juridicamente, que ingressa, dessa forma, para auxiliar, ou seja, ingressa para prestar colaboração para que o resultado final do processo seja favorável a uma das partes, conforme preceitua o art. 119 do CPC.

Todavia, o assistente não é considerado parte, sendo apenas uma espécie coadjuvante.

Portanto, considerando o caso em discussão e o andamento do feito, considerando que já houve sentença, trânsito em julgado e inclusive o arquivamento da lide, não tendo a parte requerida, interessada, recorrido, não vejo como reabrir o prazo recursal para a figura do assistente.

Com efeito, o terceiro readmitido como assistente do executado assume o processo na fase em que se encontra, o processo estava arquivado.

Ademais, na forma disciplinada no art. 121 do CPC, que trata do assunto o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercendo os mesmos poderes e sujeitando-se aos mesmos ônus processuais que o assistido.

Entendo desta forma que o assistente no caso em discussão é submisso à parte assistida, devendo submeter-se ao feito na forma da sentença transitada em julgado.

E, neste sentido, no que concerne ao pedido do assistente contido na petição de Id 66481579 para que seja reconhecida a suposta litigância de má-fé do exequente, frente a suposta ocorrência de atos atentatórios à dignidade da justiça, tenho que razão não lhe assiste.

Na esteira do que já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende de que a outra parte comprove haver sofrido dano processual. Eis o que se depreende da seguinte ementa,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - Não demonstrado o dano processual sofrido pela parte, não prospera o pedido de aplicação da pena de litigância de má-fé. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 806.085/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 01/12/2008)
.

Desse modo, não demonstrou o assistente o alegado, de maneira que
indefiro
o pedido de litigância de má-fé.

Bem ainda, caso entenda ter sofrido algum prejuízo, deve ser matéria de discussão em ação própria.

De maneira que entendo que a matéria em discussão nestes autos se encontra preclusa, atingida pelo instituto da coisa julgada.

Neste sentido:

J. Frederico Marques escreveu: “A coisa julgada formal consiste na preclusão máxima de que fala a doutrina, visto que impede qualquer reexame da sentença como ato processual, tornando-a imutável dentro do processo”. (Instituições de direito processual civil, 1960, v.5, p.41).

Assim, entendo que se exauriu a matéria de discussão destes autos.

Proceda
a Secretaria ao imediato arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe
.

Intimem-se as partes”. (sic – Id.
79664662 - págs. 1-2 – autos de origem)

Dessa forma, é de ser pontuado o seguinte:

Primeiro
, como consignado acima, o ingresso do agravante nos autos de origem se deu na qualidade de assistente simples, questão, inclusive, já transitada em julgado.

E, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “
A assistência simples segue o regime da acessoriedade, cessando se o assistido não recorre
”. (EDcl no REsp n. 1.909.451/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022).

Logo, a discussão acerca do mérito da demanda (anulação da hasta pública), se esbarra na vontade de recorrer do assistido, Banco do Bradesco S.A., o que, a evidência, não aconteceu, porque a ação encontra-se sentenciada e com trânsito em julgado.

Segundo
, mesmo que se diga que o recorrente não se insurge contra o mérito do que foi decidido na demanda, que foi desfavorável ao assistido, mas quanto unicamente ao seu interesse em permanecer na lide, a decisão acima transcrita não comporta o recurso almejado, vale dizer, apelação, por se tratar de uma
interlocutória
.

Nesse sentido, a decisão ora impugnada:

“I –
Conforme certidão de ID 83403189, não há sentença contra a qual caiba a apresentação de Recurso de Apelação, por ora
.

A Sentença existente nos autos é datada de 07/05/2021, ID 54991612, com o respectivo trânsito em julgado junto ao ID 62778074.

A decisão de ID 79664662, baseada na decisão do Juízo de 2º grau,
afirmou que o terceiro interessado foi admitido apenas como assistente, coadjuvante na demanda
.

Pelo exposto,
deixo
de receber o mencionado Recurso de Apelação.

II – Assim, diante da certidão de trânsito em julgado de ID 62778074,
arquivem-se
os autos com urgência”.

Como vê, a decisão agravada, acima transcrita, se mostra correta e não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022